Tribunal: TJMT
Processo: 0001532-53.2018.8.11.0080
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001532-53.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Habitação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA MARCOLINO - CPF: 295.646.758-12 (APELANTE), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO AJUIZADO PELA ADQUIRENTE DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA PELA CONSTRUTORA. INVASÃO DO IMÓVEL PELA AUTORA. POSSE INJUSTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório, ao fundamento de que a posse exercida pela autora/apelante era clandestina e precária, afastando a proteção possessória e o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a ocupação do imóvel pela apelante configura posse legítima a ser protegida por interdito proibitório e estabelecer se há responsabilidade civil da apelada por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exercício da posse em desacordo com o contrato configura posse clandestina e precária, não sendo amparada pela tutela possessória.

4.

A cláusula contratual que prevê a entrega do imóvel em março de 2018, com tolerância de 180 dias, legitima a conduta da construtora no que tange ao prazo de conclusão da obra e afasta inadimplemento contratual.

5.

A ausência de autorização formal para ingresso no imóvel e o descumprimento contratual por parte da apelante impedem o reconhecimento da posse justa e de boa-fé.

6.

A caracterização do dano moral exige demonstração de conduta ilícita e dano concreto, o que não se verifica no caso, uma vez que os supostos transtornos decorreram da própria conduta da apelante ao ingressar no imóvel sem comunicação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse exercida em desacordo com as cláusulas contratuais configura posse clandestina e precária, o que obsta a proteção possessória.

2.

A construção da residência estava dentro do cronograma de entrega, inexistindo atraso que configure ilícito civil apto a ensejar indenização por danos morais.

3.

A configuração de dano moral exige prova da conduta culposa da parte adversa e da ocorrência de dano efetivo, o que não se presume.

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório com o fundamento de que a posse exercida pela autora/apelante era clandestina e precária, o que impediria a proteção possessória e até mesmo a indenização pleiteada.

A apelante alega que foi induzida pela apelada a acreditar que o imóvel seria entregue ainda no ano de 2017, motivo pelo qual no mesmo ano mudou-se para o local, independentemente da entrega oficial pela construtora e do pagamento integral do contrato de entrada facilitada.

Que em 05/04/2018 recebeu notificação extrajudicial enviada pela apelada para que fosse até a sede da empresa para regularizar a situação sob pena de medidas judiciais para retirá-la da sua posse.

Afirma que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais e que sua posse deve ser preservada eis que justa e de boa-fé.

Sustenta que o atraso na entrega do bem causou transtornos além do mero dissabor o que implica no dever de indenizar.

Em contrarrazões a apelada assevera que não houve propaganda enganosa e que estava previsto no contrato que a entrega do imóvel seria em março de 2018, com possibilidade de prorrogação por 180 dias.

Aponta que a apelante adentrou ilegalmente no imóvel, sem comunicação prévia, configurando invasão e descumprindo cláusula contratual relativa ao prazo de tolerância previsto no documento.

Diz que não existem danos morais indenizáveis, pois a apelante deixou de demonstrar a conduta culposa da apelada ou a existência de qualquer dano sofrido, a não ser o ocasionado por sua culpa exclusiva.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório, fundamentada na posse precária da autora/apelante, o que impediria a proteção possessória requerida.

Alega que lhe foi prometida a entrega do imóvel no ano de 2017 e que todas as propagandas na época veiculavam que a entrega das chaves aconteceria ainda naquele ano, motivo pelo qual planejou suas ativadas de acordo com as datas informadas.

Aponta que as cláusulas contratuais eram abusivas, principalmente a de prazo de tolerância para a entrega do bem, e que não obteve as informações necessárias antes da assinatura do pacto junto a construtora apelada.

Afirma que os transtornos causados pelo suposto atraso da construtora em oficialmente entregar os imóveis garantem o seu direito a indenização por danos morais.

Inicialmente cumpre delimitar os objetos desta ação, que são tão somente a questão possessória e a possibilidade de indenização por danos morais, conforme anotado pela autora em seus pedidos:

“A) O presente recurso de apelação seja conhecido e em seu mérito provido, reformando a r. sentença guerreada no sentido de que seja preservada a posse da apelante, determinado que a empresa apelada emita toda a documentação pertinente ao imóvel pertencente a compradora; B) a empresa apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fundamentada no conjunto fático e probatório anexado aos autos; C) condenem a empresa apelada ao pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo dos honorários de sucumbência, fixando este último em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, juntamente com os consectários legais, nos termos do art. 85 do CPC/2015.”

As demais alegações, principalmente quanto a validade das cláusulas contratuais, devem ser apreciadas em vias próprias.

Assim, é importante destacar que o instituto do Interdito Proibitório tem caráter de tutela inibitória e se difere das demais ações possessórias, vez que é uma ação de defesa preventiva que dá ao autor, quando vencedor, proteção possessória e não a posse da área, sendo uma ação de preceito cominatório.

O Código de Processo Civil enuncia no artigo 568 que "aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo”.

Portanto, cabe ao autor comprovar a sua posse, o ato de agressão praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse ou sua perda a depender da Ação Possessória, nos termos do art. 561 do CPC.

Consoante o contrato assinado pelas partes, a empresa apelada tinha até março de 2018, com possibilidade de prorrogação de 180 dias, para entregar oficialmente o bem alienado para a apelante.

Veja-se:

A apelante confessa que adentrou no imóvel antes de qualquer autorização ou entrega oficial das chaves pela apelada, confira-se:

“Na mais nobre intenção de proteger o seu direito como pessoa humana, mãe de família e de consumidora, observando que a sua casa estava pronta, e a imposição da empresa ré configurar-se totalmente desarrazoada e ilegal, não mediu esforços e em 20/11/2017 tomou posse da sua casa, permanecendo nela até os dias atuais, conforme faze prova em anexo.” (Id. 286352524, p. 7)

No mesmo sentido, registrou-se no boletim de ocorrência comunicado pela adquirente:

O art. 1.200 do CC estabelece que
“é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária”.

Percebe-se que, ciente da estipulação contratual uma vez que assinou o documento, a apelante preferiu antecipar sua mudança para o imóvel adquirido sem comunicar a construtora responsável.

Por consequência, embora a apelante seja possuidora do imóvel, como comprovou, sua posse é injusta, haja vista que advinda do próprio esbulho, o que impede a proteção possessória.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE INJUSTA dos autores, ora apelantes, que não autoriza a proteção possessória - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Ao revés do que tentam fazer crer, os autores, ora apelantes, jamais tiveram a posse justa do imóvel que autorizasse a proteção possessória pleiteada, haja vista que, com o término do prazo de locação - convencionado para 31.7.2014 – tinham a obrigação de restituírem o apartamento ao locador, até, então proprietário do imóvel.

II - Mesmo tendo ciência inequívoca do leilão que seria realizado, com possibilidade de adquirirem o apartamento e que, caso não o adquirissem, teriam que desocupá-lo, os autores, ora apelantes, permaneceram inertes, de modo que, mais uma vez restou demonstrada a falta de justa posse dos mesmos para pleitearem a proteção possessória.(N.U 1005771-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)”

Quanto ao pedido indenizatório, observa-se que todas as dificuldades enfrentadas pela apelante advieram de suas próprias ações, isto é, todo o transtorno narrado pelas partes foi gerado exclusivamente pela tomada do imóvel antes de sua entrega oficial.

Destaca-se que, se insatisfeita com a conduta da apelada, a apelante possuía meios jurídicos para remediar a situação, inclusive para discutir possível clausula contratual abusiva ou atraso na entrega do bem.

Desse modo, a apelante não pode ser beneficiada por conduta ilegal, pois ocasionaria seu enriquecimento sem causa.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Diante do trabalho adicional nesta instância majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa,
porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser a apelante/autora beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025